Tribunal: STJ
Processo: 0004261-67.2016.8.14.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742289 - PA (2024/0341837-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO KEMERSON DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial por ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. O recurso especial foi inadmitido na origem com base nas Súmulas n. 7 e n. 83, STJ, e
o agravo em recurso especial não foi conhecido por não impugnar especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme o princípio da
dialeticidade.
III. Razões de decidir
4. O agravante não demonstrou, de modo específico e efetivo, a desnecessidade da
análise do conjunto fático-probatório.
5. O agravante não apresentou argumentação para refutar a aplicação da Súmula n.
83, STJ.
6. A decisão agravada foi correta ao não conhecer do agravo em recurso especial por
ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme art. 932, inciso III, do CPC, art. 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. É dever da parte demonstrar a desnecessidade da análise do
conjunto fático-probatório para o conhecimento do recurso especial. 2. A impugnação
genérica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade não atende ao princípio da
dialeticidade."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG, Rel. Min. Og
Fernandes, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.207.268/MG, Rel. Min. Reynaldo
18/11/2016
Documento eletrônico VDA50639801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 079d5475-8322-43f3-9399-e07e0048cc1a

Soares da Fonseca, DJe
; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.104.712/CE, Rel.
19/12/2018
Min. Jorge Mussi, DJe
; STJ,
11/11/2022
AgInt nos EDcl no AREsp 1.842.229/PR,
.
Primeira Turma, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe de 11/5/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50639801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 079d5475-8322-43f3-9399-e07e0048cc1a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742289 - PA (2024/0341837-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO KEMERSON DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial por ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. O recurso especial foi inadmitido na origem com base nas Súmulas n. 7 e n. 83, STJ, e
o agravo em recurso especial não foi conhecido por não impugnar especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme o princípio da
dialeticidade.
III. Razões de decidir
4. O agravante não demonstrou, de modo específico e efetivo, a desnecessidade da
análise do conjunto fático-probatório.
5. O agravante não apresentou argumentação para refutar a aplicação da Súmula n.
83, STJ.
Documento eletrônico VDA50639804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:49
Código de Controle do Documento: 3311e239-de9d-4bb6-8a1d-aaad653554f2

6. A decisão agravada foi correta ao não conhecer do agravo em recurso especial por
ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme art. 932, inciso III, do CPC, art. 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. É dever da parte demonstrar a desnecessidade da análise do
conjunto fático-probatório para o conhecimento do recurso especial. 2. A impugnação
genérica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade não atende ao princípio da
dialeticidade."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG, Rel. Min. Og
Fernandes, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.207.268/MG, Rel. Min. Reynaldo
18/11/2016
Soares da Fonseca, DJe
; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.104.712/CE, Rel.
19/12/2018
Min. Jorge Mussi, DJe
; STJ,
11/11/2022
AgInt nos EDcl no AREsp 1.842.229/PR,
.
Primeira Turma, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe de 11/5/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO KEMERSON DA SILVA
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
SANTOS
ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
No presente regimental, o agravante alega que o recurso especial não visa à
reanálise do contexto fático-probatório, mas à atribuição de novo valor jurídico às
premissas fáticas já reconhecidas pelo Tribunal de origem. Sustenta que as razões do
agravo em recurso especial enfrentaram de forma pormenorizada o óbice da Súmula n. 7,
STJ, motivo pelo qual o apelo deveria ter sido conhecido.
Aduz, ainda, a ocorrência de flagrante ilegalidade no reconhecimento pessoal
do réu, realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, o que acarretaria a
nulidade da prova e, por conseguinte, a absolvição do acusado. Subsidiariamente,
argumenta que a dosimetria da pena não observou os parâmetros legais e
jurisprudenciais, razão pela qual, caso não seja acolhido o pleito absolutório, impõe-se a
redução da reprimenda.
Requer, ao final, o provimento do agravo regimental para que o recurso
especial seja conhecido e provido.
Documento eletrônico VDA50639804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:49
Código de Controle do Documento: 3311e239-de9d-4bb6-8a1d-aaad653554f2

É o relatório.

VOTO
O agravante interpôs recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará que manteve a condenação pela prática do delito previsto no art. 157, §
2o, incisos I e II, do Código Penal, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
no mínimo unitário.
Inadmitido o recurso especial na origem (fls. 315-321), com fundamento nas
Súmulas n. 7 e n. 83, STJ, a defesa interpôs o agravo em recurso especial, que, por sua
vez, não foi conhecido por afronta o princípio da dialeticidade.
O agravo regimental, contudo, não logrou demonstrar que o agravo em
recurso especial impugnou especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, limitando-se a reiterar as teses de
mérito apresentadas no recurso especial, negando apenas genericamente a incidência da
Súmula n. 7, STJ.
Com efeito, a parte não demonstrou de que forma seria possível alcançar
conclusão diversa daquela firmada pela Corte de origem, no sentido de que, mesmo
afastando o reconhecimento pessoal, as demais provas produzidas seriam suficientes para
sustentar a condenação, sem que, para tanto, fosse necessário exame minucioso do
acervo probatório.
Como se sabe, é dever da parte demonstrar a eventual desnecessidade da
análise do conjunto fático-probatório para a análise da questão, deixando claro que sua
tese se ampara nos fatos que foram devidamente consignados no acórdão impugnado, o
que não ocorreu na hipótese.
De mais a mais, a simples assertiva genérica de que não seria aplicável a
Súmula n. 7 do STJ não é suficiente para demonstrar a adequada impugnação ao óbice
processual. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 600.416/MG, Segunda Turma, Rel. Min.
Og Fernandes, DJe de
). No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 1.207.268
18/11/2016
/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg
19/12/2018
nos EDcl no AREsp n. 2.104.712/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
.
11/11/2022
No que se refere à incidência da Súmula n. 83, STJ, o agravante sequer
dedicou um capítulo do recurso ao tema, reforçando a conclusão da ausência de
impugnação especificada a cada um dos fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50639804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:49
Código de Controle do Documento: 3311e239-de9d-4bb6-8a1d-aaad653554f2

Com efeito, acerca da aplicação desse último óbice, caberia ao
agravante demonstrar que os precedentes citados na decisão de inadmissibilidade não se
aplicam à situação dos autos, ou, ainda, indicar precedentes contemporâneos ou
supervenientes que demonstrassem o desacerto da inadmissão do recurso interposto.
A propósito:
"[...] 7. Inadmitido o recurso especial com base na incidência
da Súmula 83 do STJ, incumbe à parte interessada apontar julgados
deste Tribunal contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria,
procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar que a orientação
desta Corte é diversa da do Tribunal
ou que não se encontra
a quo
pacificada. Pode ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de
distinção do caso tratado nos autos, o que não ocorreu na
espécie" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.842.229/PR, Primeira Turma,
Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe de
).
11/5/2023

Assim, não refutada adequadamente a aplicação das Súmulas n. 7 e n. 83, STJ,
deve ser mantida a decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial
por ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, do
art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182, STJ.
Nesse sentido: AgRg na RvCr n. 5.740/RS, Terceira Seção, Rel.a Min.a Laurita
Vaz, DJe de
; EDcl no AgRg na RvCr n. 4.570/DF, Terceira Seção, Rel.
3/4/2023
Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
14/5/2019
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA50639804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:49
Código de Controle do Documento: 3311e239-de9d-4bb6-8a1d-aaad653554f2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0341837-2
AREsp 2.742.289 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00042616720168140006
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO KEMERSON DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CORRÉU
: RENAN DOS SANTOS GUIMARAES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO KEMERSON DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C5422454998074=0230@
2024/0341837-2 - AREsp 2742289 Petição : 2025/0068706-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:47:31
Código de Controle do Documento: 9E1A53CB-4F86-4F7A-9068-0A67D8AC7773